Tribunal: TJSP
Processo: 1509149-04.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de psicotrópicos (153 porções de cocaína, pesando 61,07 gramas; 88 embalagens tipo zip contendo cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 26,04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de psicotrópicos (153 porções de cocaína, pesando 61,07 gramas; 88 embalagens tipo zip contendo cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 26,04 gramas; e 141 invólucros de maconha, com massa de 92,3 gramas), além de dinheiro e anotações do tráfico – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos. Considerável quantidade de drogas apreendidas (1/6). Razoabilidade. Precedentes do C. STJ – Compensação integral da reincidência específica com a confissão espontânea (Tema no 585 do C. STJ) – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Decretado o perdimento do numerário apreendido em favor da União. Tema 647 de Repercussão Geral – Apelo desprovido.